Tribunal: TJSP
Processo: 0008695-15.2007.8.26.0319
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição em face de acórdão que, no exercício de juízo de retratação, reapreciou questão relativa ao Tema 1.011 de Repercussão Geral do STF, confirmando o aresto anterior que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ré. Alegação de omissão. Inocorrência. Tema expressamente enfrentado. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição em face de acórdão que, no exercício de juízo de retratação, reapreciou questão relativa ao Tema 1.011 de Repercussão Geral do STF, confirmando o aresto anterior que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ré. Alegação de omissão. Inocorrência. Tema expressamente enfrentado. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS." (V.42937).